Tribunal: STF
Processo: ARE 1446289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVIL. Desapropriação. Áreas destinadas à implantação de empreendimento rodoviário “Rodoanel Metropolitano de São Paulo Trecho Norte”, para fins de interligação com os trechos sul, leste e oeste já implantados. Sentença de procedência.



    1. Insurgência da expropriante com relação à adequação dos laudos periciais de acordo com as conclusões do Relatório Técnico da Comissão de peritos instituída pela Portaria Conjunta nº 01/2020 dos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Descabimento. Laudos que foram adequados, de acordo com o referido relatório, que visa o levantamento dos valores homogeneizados e aprovação de critérios para servir de supedâneo à fixação do montante indenizatório individualizado das desapropriações para o Trecho Norte - Guarulhos. Critérios estabelecidos na Portaria Conjunta n. 01/2020 que devem ser adotados, tendo em vista as inúmeras discrepâncias encontradas em laudos elaborados para fixação dos valores, objeto da área a ser desapropriada. Laudos periciais que foram bem elaborados e observaram as normas técnicas aplicáveis, inclusive atualizadas, com aplicação de metodologia objetiva e capaz de apurar, de maneira imparcial e adequada, o justo valor da indenização. Prevalência do laudo oficial sobre as discrepâncias apontadas pelo assistente técnico da apelante. Impugnação genérica sem critérios específicos.



    2. Juros compensatórios. Percentual dos juros compensatórios. Observância ao disposto na tese fixada pela ADI 2332/DF já decidida. Percentual que deve ser fixado em 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença. Reforma da sentença neste particular.



    3. Pleito de exclusão dos juros compensatórios e moratórios sobre a verba honorária. Inviabilidade. Inclusão no cálculo dos honorários advocatícios das parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, de acordo com o disposto na Súmula n. 131 do STJ.



    4. Recurso parcialmente provido. Sentença minimamente reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV; e 182, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente